Tribunal: TJDFT
Processo: 0710925-17.2025.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL CEDIDO AO TCDF E À NOVACAP. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA – GAPED. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. TEMA No 1.009/STF. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – ação de ressarcimento proposta pelo Distrito Federal contra servidor objetivando a restituição de valores recebidos pelo réu de Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED - no período em que estava cedido a outros órgãos.
2. Decisão anterior – a r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar o dever de ressarcimento dos valores recebidos de Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED - pelo servidor público da Secretaria de Educação do DF enquanto encontrava-se cedido ao TCDF e à Novacap.
III – Razões de decidir
4. No tocante à irrepetibilidade das verbas recebidas por servidor público, o Tema no 1.009/STJ estabelece que nos casos em que há erro (operacional ou de cálculo) da Administração, ele deve proceder à devolução, a menos que comprove a sua boa-fé objetiva.
5. O apelante-réu não comprovou a sua boa-fé objetiva, pois tinha ciência da origem dos valores e da natureza propter laborem da gratificação, e ainda que afirme não ter ingerência sobre seu contracheque, o creditamento da GAPED era de fácil constatação, porquanto paga mês a mês de forma discriminada.
IV - Dispositivo
6. Apelação conhecida. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 5.105/2013, art. 18.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1.009; TJDFT, Acórdão 1855054, 0703811-95.2023.8.07.0018, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2024; Acórdão 1685466, 0729198-55.2022.8.07.0016, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/04/2023.